Tribunal: TJDFT
Processo: 0024135-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024135-48.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE ALVES COSTA NETO RECORRIDO: PREMIUM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S.A, ATTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. INCIDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELO ADQUIRENTE. TERMO FINAL. CITAÇÃO DA PRIMEIRA RÉ. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o adquirente da unidade imobiliária e a construtora. 2. Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta, por culpa do vendedor, os lucros cessantes devem incidir sobre o valor efetivamente pago e até a data da citação, salvo se houver decisão judicial anterior suspendendo o contrato e disponibilizando o imóvel para renegociação. 3. Recursos conhecidos parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 402 e 403, ambos do Código Civil, e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 114 do Código de Processo Civil, sustentando que o termo final da incidência dos lucros cessantes é a data do trânsito em julgado da decisão que decretou a rescisão do contrato, e não a data da citação. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012